Tribunal: TJDFT
Processo: 0735906-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA POR TER SIDO COMETIDA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO E USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. ADVOGADO QUE SE APROPRIA DE VERBA TRABALHISTA PERTENCENTE AO CLIENTE E APRESENTA RECIBO FALSO EM SEDE INVESTIGATIVA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, sobretudo quando corroborada por outras provas. Na espécie, deve ser acolhido o pedido de condenação do acusado pelos crimes de apropriação indébita cometida no exercício da profissão e de uso de documento falso, uma vez que os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram que o apelado, no exercício da profissão de advogado, apropriou-se de verba trabalhista pertencente à vítima, realizando o levantamento de valores no banco e deixando de repassar para quem de direito, além de ter promovido, nos autos de inquérito policial, a juntada de recibo de pagamento que se apurou falso, conforme laudo pericial.
2. Recurso ministerial conhecido e provido para condenar o réu nas sanções do artigo 168, § 1o, inciso III (apropriação indébita no exercício da profissão) e artigo 304 c/c o artigo 298 (uso de documento particular falsificado), todos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão unitária mínima legal.